Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Contato admonitório virtual: continuação do cumprimento da pena. Interrupção do prazo prescricional.
1 - O contato admonitório virtual – em que esclarecido ao apenado o montante devido a título de prestação pecuniária, com o qual concordou, e enviados os boletos das parcelas a pagar no e-mail por ele fornecido para esse fim – significa efetivo início ou, como no caso, retomada do cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais, sobretudo se o contato virtual ocorreu durante período de pandemia provocado pela Covid-19 em que suspensos os atos presenciais.
2 – O prazo prescricional da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para ambas as partes, conforme recente julgado do e. STJ que, alinhando-se ao entendimento do c. STF, pacificou o tema. E somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI).
3 – Agravo não provido.